Tribunal: TJBA
Processo: 8047768-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047768-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. P. A. e outros

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: IMAGE MEMORIAL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PELUZO ABREU, VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. AUTOR COM UM ANO DE IDADE A ÉPOCA DOS FATOS COM MÚLTIPLAS PATOLOGIAS DECORRENTES DE NASCIMENTO PREMATURO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE RINS E VIAS URINÁRIAS COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS OBTIDO APENAS EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESÍDIA DA RÉ. HIPERVULNERABILIDADE DO INFANTE, ESSENCIALIDADE DO EXAME E
CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE.
MAJORAÇÃO PARA
R$ 1
0
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8047768-25.2024.8.05.0001
, em que é apelante
JOAQUIM PEREIRA ANDRADE
, representado por sua genitora
DANIELA DE OLIVEIRA PEREIRA
e apelad
a

IMAGE MEMORIAL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça